Tribunal: TRF3
Processo: 5000858-33.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
2/779)

5000858-33.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARTE AUTORA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULADA A SENTENÇA.

1. A intervenção do Ministério Público nos casos disciplinados na norma processual é obrigatória, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial.

2. Sentença anulada.

3. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000858-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

REPRESENTANTE: TEREZA RAMIREZ VIEIRA

APELANTE: C. V., T. A. V.

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000858-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

REPRESENTANTE: TEREZA RAMIREZ VIEIRA

APELANTE: C. V., T. A. V.

Advo

Inteiro teor:
2/779)

5000858-33.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARTE AUTORA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULADA A SENTENÇA.

1. A intervenção do Ministério Público nos casos disciplinados na norma processual é obrigatória, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial.

2. Sentença anulada.

3. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000858-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

REPRESENTANTE: TEREZA RAMIREZ VIEIRA

APELANTE: C. V., T. A. V.

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000858-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

REPRESENTANTE: TEREZA RAMIREZ VIEIRA

APELANTE: C. V., T. A. V.

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Sidorio Valhente, ocorrido em 25/01/2008.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação da qualidade de segurado, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% do valor da causa, observando-se o parágrafo 3o do artigo 98 do CPC/2015.

Apela a parte autora sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo reconhecimento da nulidade processual.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000858-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

REPRESENTANTE: TEREZA RAMIREZ VIEIRA

APELANTE: C. V., T. A. V.

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NOGAROTTO - MS5267-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No parecer ministerial o Parquet Federal ressalta a obrigatoriedade de sua intervenção em primeira instância, o que não ocorreu no caso em exame.

A questão encontra guarida nos artigos 178, II e 279, §1o, do Código de Processo Civil/2015, que estabelecem:

"Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...)

II - interesse de incapaz;"

"Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado."

Da exegese dos citados dispositivos conclui-se que a intervenção do Ministério Público nos casos disciplinados na norma processual é obrigatória, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial, o que de fato ocorreu.

No escólio de Nelson Nery Junior: "Intervenção. É sempre obrigatória, funcionando o MP como fiscal da lei (custos legis) em todos os casos do CPC. Não há intervenção facultativa no processo civil brasileiro" (in Código de Processo Civil Anotado, ed. RT, 10a edição, comentários ao art. 82, p.311, in fine). Nessa linha de raciocínio, a intervenção do Ministério Público no processo é obrigatória uma vez que se trata de fazer cumprir os direitos de incapaz.

Há que se considerar que a sentença de improcedência do pedido acarreta evidente prejuízo à parte autora e enseja a nulidade do processo. Nesse sentido aresto desta C. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

2. Quanto à necessidade de participação do Ministério Público especificamente nestes autos, as normas contidas nos arts. 82, I, do Código de Processo Civil de 1973 e 178, II, do atual Código de Processo Civil preveem a necessidade de intervenção daquela instituição em demandas que versem sobre interesse de incapaz.

3. A ausência de intervenção do Ministério Público nos autos é causa de nulidade, a teor do artigo 246, caput, do CPC/1973 e 279 do CPC/2015, ao se considerar que sua não atuação pode ter importado em prejuízo à parte autora, quando seu pleito é julgado improcedente.

4. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada."

(AC 201361390016337, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, D.E. DATA: 29/03/2017)

Assim sendo, a ausência de intervenção do Ministério Público configurou evidente cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgado.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento, com a devida intimação do Ministério Público e a dilação probatória, restando prejudicada a apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARTE AUTORA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULADA A SENTENÇA.

1. A intervenção do Ministério Público nos casos disciplinados na norma processual é obrigatória, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial.

2. Sentença anulada.

3. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público Federal, restando prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.